Tribunal: TJDFT
Processo: 0756697-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0756697-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS EDUARDO SOUSA MINUZI CURADO IMPETRANTE: FATIMA DO CARMO FREITAS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FATIMA DO CARMO FREITAS DE OLIVEIRA em favor de DOUGLAS EDUARDO SOUSA MINUZI CURADO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Id 79856447), nos autos da execução n° 0406372-77.2023.8.07.0015, que indeferiu o pedido do paciente de concessão da substituição ou suspensão da pena, com a revogação da ordem de prisão e expedição de alvará de soltura. Em sua inicial (Id 79856444), a impetrante narra que o paciente está em cumprimento de pena privativa de liberdade fixada em apenas um mês, em regime semiaberto, decorrente de sentença condenatória já transitada em julgado. Aduz que, na fase executória, requereu o reconhecimento de omissão sentencial quanto à análise dos institutos despenalizadores previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, pugnando por sua concessão. No entanto, o Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido. Argumenta que a execução da pena de apenas um mês é desproporcional e desnecessária, sendo possivel a adoção de medida menos gravosa. Assevera que o paciente exerce profissionalmente a função de brigadista, tendo sido contratado para atuar em eventos festivos no período de 20/12/2025 a 2/1/2026, o que acentua o periculum in mora e reforça a desproporcionalidade da manutenção da prisão para cumprimento de pena ínfima. Postula, em sede liminar, a imediata suspensão da ordem de prisão com expedição de alvará de soltura. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus configura medida de caráter excepcional, por ausência de previsão legal expressa, sendo cabível apenas nas hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção urgente do Judiciário. O habeas corpus é remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, voltado à proteção imediata da liberdade de locomoção quando ameaçada ou restringida ilegalmente. Por sua própria natureza, a via eleita impõe limitações quanto às matérias passíveis de exame, restringindo-se às hipóteses de evidente constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. Na hipótese em exame, a impetrante pretende a suspensão da execução da pena imposta ao paciente, condenado pelo crime de ameaça, à pena de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime semiaberto, alegando omissão sentencial quanto à análise dos institutos despenalizadores previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal e a desproporcionalidade da prisão para pena ínfima. Todavia, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia. Conforme se extrai da sentença e do acórdão proferidos nos autos no 0715564-85.2023.8.07.0006, a possibilidade de substituição ou de suspensão da pena foi devidamente examinada e afastada, em razão da reincidência do réu e do fato de o delito ter sido cometido mediante grave ameaça, no contexto de violência doméstica. Desse modo, ao menos em uma análise preliminar, não se vislumbra ilegalidade manifesta apta a autorizar a concessão da medida liminar para suspender a execução da pena imposta por sentença condenatória já transitada em julgado. Assim, não se evidencia qualquer constrangimento ilegal na prisão do paciente que justifique a concessão da tutela de urgência pela via excepcional do habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR